Tribunal: TJDFT
Processo: 0746209-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO PÓLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu o agravante do polo passivo da execução, mantendo o processo quanto aos demais executados e condenando o exequente ao pagamento de honorários por equidade.
II. Questão em discussão
2. Saber se é ou não possível a condenação em honorários por equidade quando for acolhida a exceção de pré-executividade, excluindo-se uma das partes do polo passivo da demanda, e o processo prosseguir quanto aos demais executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante tem direito de obter a condenação da parte contrária em honorários quando acolhida a exceção de pré-executividade, pois a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.358.837/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 961), oportunidade em que se fixou a seguinte tese: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
4. A análise dos autos demonstra que a exceção de pré-executividade visou apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar a quantia executada. Não há, portanto, como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Condizente o valor arbitrado dos honorários, com a proporcionalidade e razoabilidade de estilo, levando-se em conta o trabalho exercido pelo patrono da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Acolhida a exceção de pré-executividade apenas para excluir o excipiente do polo passivo da demanda, não se modificando o valor da execução e prosseguindo ela contra os demais executados, não há como estimar o valor do proveito econômico, motivo pelo qual adequada a condenação do exequente ao pagamento de honorários por equidade”.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 1.358.837/SP (Tema Repetitivo n. 961); STJ, AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1391358, 07286268420218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021.